Tribunal: TJDFT
Processo: 0722496-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722496-81.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELENITA SOUSA GUIMARAES APELADO: MICHELLE FLAVIANE SOARES PINTO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ELENITA SOUSA GUIMARAES contra decisão unipessoal deste Relator (ID 64119650), na qual deixei de conhecer o recurso de apelação interposto pela embargante. Em suas razões recursais (ID 64528023) a embargante afirma que há erro material na decisão que não conheceu o recurso. Aduz que a decisão merece reforma porque dispôs que a embargante juntou recolhimento do preparo de forma simples. Pontua que os IDs 63813153 e 63813156, não existem na ferramenta de buscas nos autos. Afirma que o preparo foi recolhido especificamente como determina a legislação conforme IDs 64092083 e 64092086. Em contrarrazões (ID 64969936) a embargada defende a manutenção da decisão. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do aludido estatuto processual. Trata-se de embargos de declaração opostos por ELENITA SOUSA GUIMARAES contra decisão unipessoal deste Relator (ID 64119650), na qual deixei de conhecer o recurso de apelação interposto pela embargante. Como é cediço, os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessário traçar um breve histórico dos fatos processuais anteriores a estes embargos de declaração. Com efeito, verifica-se que a apelação não foi conhecida porque a recorrente interpôs o recurso em 25 de maio de 2024 sem juntar o comprovante do preparo recolhido. A embargante foi intimada para recolher o preparo recursal nos moldes estabelecidos no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC) no dia 2 de setembro de 2024. A embargante não comprovou o pagamento do preparo na forma dobrada – apenas na forma simples – (IDs 63813153 e 63813156) no último dia do prazo, em 9 de setembro 2024. Em 17 de setembro de 2024, o novo patrono da embargante recolheu o preparo em dobro na forma do art. 1.007, §4° do CPC. A decisão de não conhecimento do recurso (ID 64119650) foi proferida em 17 de setembro de 2024. Da análise dos autos, nota-se que a embargante não cumpriu o comando judicial, recolhendo o preparo de forma simples, de modo que deve arcar com ônus da sua inércia. A juntada intempestiva de complementação das custas processuais não deve prosperar em razão da preclusão temporal. A embargante, em que pese devidamente intimada, não cumpriu tal providência no prazo legal. Como a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, e mesmo sendo facultada oportunidade de fazê-lo, o fez na forma simples, o pressuposto extrínseco de admissibilidade tocante ao preparo recursal restou desatendido, dando ensejo à deserção recursal. Portanto, ante a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, não havia outra medida a ser tomada que não fosse o não conhecimento da apelação interposta. Assim, não há erro material na decisão, pois este é entendido como uma inexatidão material ou retificação de cálculo, o que, em outras palavras, significa um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, que não afeta em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão (art. 494, inciso I, do CPC). Logo, não há erro material. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC prevê a exigência de comprovação imediata do preparo no ato de interposição do recurso. A redação do referido dispositivo deixa claro que não basta o recolhimento prévio do preparo, é necessária também sua comprovação no ato de interposição do recurso. 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). 3. Não comprovado o preparo, de modo regular e tempestivo, mesmo que ele tenha sido efetivamente recolhido, o recurso será considerado deserto. O saneamento do vício só ocorre se efetuado o recolhimento em dobro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, embora intimado para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o apelante não o fez. Dessa forma, inevitável o reconhecimento da deserção da apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1883949, 0027480-45.2014.8.07.0016, Relator(a): Leonardo RoscoE Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no PJe: 08/07/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL. DESERÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. I – Os apelantes-autores-reconvindos não comprovaram o recolhimento do preparo recursal nem formularam pedido de gratuidade de justiça em seu apelo e, intimados para recolherem o preparo em dobro, não cumpriram a determinação judicial. Recurso deserto. II – Constatado que os apelantes-autores-reconvindos mantiveram, em emenda da inicial, o pedido de cobrança dos aluguéis vinculados ao contrato a ser reconhecido e rescindido, não ficou caracterizado o cerceamento de defesa no processo. III - Apelação dos autores-reconvindos não conhecida. Apelo do réu-reconvinte conhecido e desprovido. (Acórdão 1850439, 0716984-53.2022.8.07.0009, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no PJe: 03/05/2024.) Dessa forma, deixando a embargante de observar o requisito de admissibilidade atinente ao preparo, não merece reparos a decisão que não conheceu a apelação. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa prevista na legislação de regência. Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Nada mais havendo, restituam-se os autos à origem com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator